Tribunal: TJMT
Processo: 0020793-83.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020793-83.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODENIR SOARES MARTINS - CPF: 289.080.821-15 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA E RESTRIÇÃO INDEVIDA COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - LIMINAR DEFERIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA - EXCESSIVIDADE - REDUÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante (AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

O patamar da multa por descumprimento de ordem judicial, assim como sua periodicidade, pode ser alterado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, sem que tal importe ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODENIR SOARES MARTINS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança e Restrição Indevida combinada com Pedido Liminar no
0020793-83.2014.8.11.0002
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,
ACOLHEU EM PARTE
os pedidos formulados em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reduzindo o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, até 11 de fevereiro de 2019, ou seja, R$ 7.694,28 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos); bem como
DECLAROU EXTINTO
o cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a redução do valor fixado é um prêmio para o apelado continuar a cometer o mesmo delito
”;

Menciona que, “
o valor arbitrado de multa foi razoável e não excessivo, e que, o proveito econômico da demanda no sentido de anular o valor cobrado e retirar dos órgãos de proteção ao crédito, guarda razoabilidade com o valor final da astreintes
”.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de determinar a reforma da sentença recorrida bem como a expedição do competente alvará de pagamento no valor atualizado pelo contador judicial.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, defende ser “
salutar a redução da multa imposta, na medida em que o montante aferido a título de multa diária guarde conformidade com a obrigação assumida
”, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança e Restrição Indevida combinada com Pedido Liminar no 0020793-83.2014.8.11.0002, acolheu em parte os pedidos formulados em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reduzindo o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, até 11 de fevereiro de 2019, ou seja, R$ 7.694,28 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos); bem como declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor e apelante desconhecer a origem do débito a ele imputado pelo apelado, no valor de R$ 79.372,80 (setenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), do qual originou a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Menciona que, sem alternativa, recorreu ao Poder Judiciário a fim de ver declarado inexiste o débito apontado com a consequente condenação da instituição bancária ao pagamento a título de indenização por danos morais, pela cobrança indevida bem como pela inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.

Liminarmente, foi ao apelante concedido a assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova em seu favor bem como a concessão da tutela antecipada, determinando que a ré providencie o cancelamento da inscrição realizada em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente citada, a instituição bancária ré deixou de apresentar Contestação bem como de cumprir com a decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela.

Em Sentença, o Juízo
a quo
decretou a revelia da instituição bancária bem como considerou incontroversos os fatos apresentados pelo autor, declarando inexistente o débito no valor de R$ 79.372,80 (setenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos); condenando a ré à reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e confirmando a tutela concedida.

Transitado em julgado o processo, o autor requereu o cumprimento da sentença, pugnando ainda seja considerado o valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta a um mil reais) a título de multa por descumprimento da ordem judicial.

Sobreveio a decisão recorrida extinguindo o cumprimento de sentença, reduzindo o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, correspondente a R$ 7.694,28 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

Em seu apelo, a parte autora defende que o valor arbitrado da multa foi razoável e não excessivo, considerando o descumprimento da ordem judicial pela instituição bancária.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas em seu Recurso de Apelação em relação a alegada necessidade de manutenção do valor fixado a título de astreinte, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa salientar que a imposição de multa diária é instrumento capaz de dar efetividade à decisão, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida.

Cumpre ainda esclarecer que a modificação de seu valor e periodicidade não ofende a coisa julgada material, de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - “ASTREINTE” – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O patamar da multa por descumprimento de ordem judicial, assim como sua periodicidade, pode ser alterado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, sem que tal importe ofensa à coisa julgada
. Exegese do Art. 537, §1o, do CPC/2015 (TJMT - N.U 1010835-57.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 07/03/2018, Publicado em 12/03/2018)

No entanto, a despeito de reconhecer a idoneidade da multa aplicada, faz-se necessário sopesar se o valor da astreinte se apresenta adequado e proporcional ao caso em comento, levando-se em consideração que a fixação da sanção pecuniária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda a compatibilidade com a obrigação principal, sob pena de fonte de locupletamento indevido da parte
ex-adversa
.

Pelo exposto, cumpre esclarecer que é possível a revisão da multa pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo e até mesmo de ofício, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como para impedir eventual enriquecimento do favorecido. É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa transcrita:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "
a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante
" (AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1685228/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Observada, portanto, a regra do § 1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa pode ser reduzida para o fim de ajustamento à sua finalidade, que é a garantia do cumprimento da decisão judicial. Equilibrando a gravidade da obrigação eventualmente descumprida e o valor da multa, possível se revela a sua revisão e readequação, quando for necessário.

No caso, a redução deve ser imposta, uma vez que, evidenciado o descumprimento da ordem judicial, a astreinte no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta a um mil reais) tornou-se excessiva a ponto de caracterizar um bem mais valioso do que o próprio cumprimento da obrigação de fazer. Nesses casos, consoante jurisprudência dos nossos Tribunais, deve o valor da multa ser compatível com a obrigação principal, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - LIMINAR DEFERIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA. O veículo objeto da alienação fiduciária e da ação de busca e apreensão, após o deferimento da liminar, deve ser depositado em favor do credor fiduciário de modo que, após o transcurso do prazo para purgação da mora, consolida-se a propriedade do bem em suas mãos.
É cabível a aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial, nos moldes do art. 461, §4o do CPC, com vistas a imprimir efetividade à decisão, devendo o seu valor ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ser compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao locupletamento indevido da parte adversa
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0643.16.000291-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, publicação da súmula em 19/08/2016)

Diante do exposto, considerando que a multa visa ao cumprimento da obrigação e não ao locupletamento da parte, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reparo a decisão recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021